Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. GENITORA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de abandono de incapaz, previsto no artigo 133, § 3o, inciso II, do Código Penal, c/c o artigo 2o, inciso I, da Lei 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante é atípica por ausência de dolo e perigo concreto; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para a condenação; e (iii) verificar a possibilidade de afastamento da indenização fixada em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de cuidado, inerente à condição de genitora, não é afastado por circunstâncias pessoais adversas ou pelo estado de embriaguez da apelante. Nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a culpabilidade.
4. A tese de ausência de dolo na conduta não é aceitável se comprovado que a criança sujeita aos cuidados da ré foi exposta a perigo concreto.
5. A atipicidade material, relativa ao princípio da insignificância, não se configura diante da gravidade dos fatos e da expressiva violação ao bem jurídico penalmente tutelado.
6. A indenização por danos morais deve ser excluída, por não se mostrar adequada, razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para excluir a indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 133, § 3o, inciso II, art. 28, inciso II; Lei no 14.344/2022, artigo 2o, inciso I.